Tribunal: TJBA
Processo: 8005100-28.2023.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005100-28.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GILSON PEDRO NASCIMENTO DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA
. SEGURANÇA CONCEDIDA
. SENTENÇA CONFIRMADA

I. Caso em exame

1.
Remessa Necessária de sentença proferida em
Mandado de Segurança
impetrado por Bruna Bezerra Mendonça contra o imputado ao Coordenador da 5ª CIRETRAN de Itabuna, que teria indeferido o pedido para a transferência de infrações de trânsito para os condutores infratores indicados, bem como impedido a emissão da CNH definitiva da impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade do ato administrativo que deixou de dar ciência à condutora da lavratura de auto de infração, impossibilitando a sua defesa.

III. Razões de decidir

3.
A
autoridade coatora não se desincumbiu do ônus de demonstrar se a mesma fora comunicada do auto de infração
objeto da demanda,
em data anterior ao correspondente pagamento e a data em que requerera a CNH definitiva.
Neste sentido, parece válido pontuar que o réu detém os Avisos de Recebimento das correspondências remetidas,
e deveria ter promovido a sua juntada aos autos como meio apto da demonstrar a observância e regularidade do procedimento.

4.
Diante da inobservância do procedimento previsto,
constatada na ausência de notificada do auto de infração

gerado pelas
infrações nº IT00276897, V605504096, T490723119, T490723120 e R002153398,
fica reconhecida a violação ao
devido processo legal
administrativo.

5. Sendo ilegal o procedimento, o auto de infração deve ser arquivado e seu registro julgado insubsistente, nos termos do art. 281, do CTB.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005100-28.2023.8.05.0113
, em que figuram como
Remetente, o
JUÍZO DA
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
ITABUNA
/BA
e, como interessados,
BRUNA BEZERRA MENDONCA

e

5ª CIRETRAN ITABUNA e outros (3).

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA